Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. EMISSÃO DE
CHEQUES
NOMINAIS
SEM
CRUZAMENTO E COMPENSAÇÃO POR
TERCEIROS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo
de
Vereador
nas
Eleições
de
2024,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, em razão da utilização
irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
2. A sentença fundamentou-se na emissão
de
cheques
com
recursos
do
FEFC
compensados por pessoas diversas das

Num. 44741624 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082527400000043679690
Número do documento: 25092519082527400000043679690
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:58:38
indicadas como beneficiárias, em afronta à
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
comprometendo
a
confiabilidade
das
contas.
3. O candidato alega que a irregularidade
decorreu de erro da instituição bancária e
não
compromete
a
transparência
da
movimentação
financeira,
tratando-se
de
mera falha formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
emissão
de
cheques
com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
–
FEFC,
compensados por pessoas diversas das
indicadas
como
beneficiárias,
configura
irregularidade
grave
que
compromete
a
transparência e a confiabilidade das contas,
ensejando a desaprovação e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, ainda que
o
candidato
alegue
erro
da
instituição
bancária
e
ausência
de
prejuízo
à
transparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
emissão
de
cheques
nominais
e
cruzados é exigência da Resolução TSE nº
23.607/2019,
visando
assegurar
a
transparência e a rastreabilidade dos gastos
de campanha.
6. A compensação dos cheques em favor
de pessoas diversas das indicadas como
beneficiárias impossibilita o rastreamento
dos valores e compromete o controle e a
fiscalização das despesas eleitorais.
7.
A
irregularidade
atinge
percentual
expressivo da movimentação da campanha
e envolve recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, o que exige
comprovação inequívoca de sua adequada

Num. 44741624 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:

Inteiro teor:
Num. 44741624 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082527400000043679690
Número do documento: 25092519082527400000043679690
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:58:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.378
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600425-
81.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DANIEL DA SILVEIRA DUTRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. EMISSÃO DE
CHEQUES
NOMINAIS
SEM
CRUZAMENTO E COMPENSAÇÃO POR
TERCEIROS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo
de
Vereador
nas
Eleições
de
2024,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, em razão da utilização
irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
2. A sentença fundamentou-se na emissão
de
cheques
com
recursos
do
FEFC
compensados por pessoas diversas das

Num. 44741624 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082527400000043679690
Número do documento: 25092519082527400000043679690
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:58:38
indicadas como beneficiárias, em afronta à
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
comprometendo
a
confiabilidade
das
contas.
3. O candidato alega que a irregularidade
decorreu de erro da instituição bancária e
não compromete a transparência da movimentação financeira, tratando-se de
mera falha formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a emissão de cheques com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
–
FEFC,
compensados por pessoas diversas das
indicadas como beneficiárias, configura irregularidade grave que compromete a
transparência e a confiabilidade das contas,
ensejando a desaprovação e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, ainda que
o candidato alegue erro da instituição bancária e ausência de prejuízo à transparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
emissão
de
cheques
nominais
e
cruzados é exigência da Resolução TSE nº
23.607/2019,
visando
assegurar
a
transparência e a rastreabilidade dos gastos
de campanha.
6. A compensação dos cheques em favor
de pessoas diversas das indicadas como
beneficiárias impossibilita o rastreamento
dos valores e compromete o controle e a
fiscalização das despesas eleitorais.
7.
A
irregularidade
atinge
percentual
expressivo da movimentação da campanha
e envolve recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, o que exige
comprovação inequívoca de sua adequada

Num. 44741624 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082527400000043679690
Número do documento: 25092519082527400000043679690
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:58:38
aplicação.
8. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná firmou o entendimento
de que a emissão de cheques nominais
sem cruzamento caracteriza irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que desaprovou as
contas
de
campanha
do
recorrente
e
determinou a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
em favor de pessoas diversas das indicadas
como
beneficiárias,
sem
o
devido
cruzamento, configura irregularidade grave
que
compromete
a
transparência
e
a
confiabilidade das contas. 2. A ausência de
rastreabilidade dos valores, em razão da
compensação dos cheques por terceiros e
por pessoas não identificadas, impossibilita
o controle e a fiscalização das despesas
eleitorais, justificando a desaprovação das
contas
e
a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, 38, I, 53, I, "g", II, "a",
74, III.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060411326, Rel. Des. Cláudia
Cristina
Cristofani,
DJE
de
21.05.2024;

Num. 44741624 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082527400000043679690
Número do documento: 25092519082527400000043679690
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:58:38
TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares,
DJe
de
25.11.2024; TRE-PR, RE nº 060031775/PR,
Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a)
DJE 60, data 28/03/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Daniel da Silveira Dutra, candidato ao cargo de
Vereador no Município de Quedas do Iguaçu/PR nas eleições de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas de campanha
apresentada e determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais), nos termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da utilização irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Segundo a sentença, cheques emitidos com recursos do FEFC foram compensados por pessoas
diversas daquelas indicadas como beneficiárias, em afronta ao disposto nos arts. 35 e 53, incisos
I, alínea “g”, e II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, representando cerca de 75% das
despesas realizadas, o que comprometeu a confiabilidade das contas.
Inconformado, o candidato opôs Embargos de Declaração, sustentando que os cheques eram
nominais e que a divergência decorreu de erro da instituição bancária, pleiteando a
reconsideração da decisão. Os aclaratórios foram rejeitados, mantendo-se a decisão de
desaprovação das contas.
Na sequência, interpôs o presente Recurso Eleitoral, reiterando os mesmos fundamentos,
alegando que a irregularidade não comprometeria a transparência da movimentação financeira e
que se trataria de mera falha formal, citando precedentes deste Tribunal que teriam admitido
aprovação com ressalvas em hipóteses semelhantes.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, enfatizando que as divergências entre os cheques nominados e as compensações
bancárias comprometem a rastreabilidade dos recursos públicos, inviabilizam a comprovação do
real destinatário das despesas e atingem percentual expressivo da movimentação da campanha,
razão pela qual deve ser mantida a sentença que desaprovou as contas e determinou a

Num. 44741624 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082527400000043679690
Número do documento: 25092519082527400000043679690
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:58:38
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso não comporta provimento.
A controvérsia gira em torno da emissão de cheques com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, os quais foram compensados em favor de pessoas
distintas daquelas originalmente indicadas como beneficiárias.
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos
forem efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal
e cruzada:
"Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;"
A exigência tem por finalidade assegurar a transparência dos gastos de campanha, ao impor a
obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e cruzado. Tal medida permite
rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do candidato e a do fornecedor,
viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verifica-se, a partir dos extratos bancários, que foram emitidos cheques com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em favor de Valdecir Koch, Marli
Kramer, Thalis Mello Acordi. Consta, ainda, a emissão de um cheque sem qualquer identificação
da contraparte beneficiária.

Num. 44741624 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082527400000043679690
Número do documento: 25092519082527400000043679690
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:58:38
destacando no parecer que: ”As divergências apontadas violam a transparência e a confiabilidade
das contas, além de representarem 75% do total das despesas, percentual significativo que
impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas, bem como a devolução de valores ao Tesouro Nacional, conforme
determinado na sentença.”
Com efeito, o entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Regional, que já firmou
posição no sentido de que a emissão de cheques nominais sem cruzamento caracteriza
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
7. O art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os pagamentos sejam realizados por
meios que permitam a rastreabilidade das despesas. A emissão de cheques nominais sem cruzamento impede
a adequada fiscalização, conforme entendimento do TSE no Recurso Especial Eleitoral nº 060411326, rel.
Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024.
8. As irregularidades constatadas representam 96,45% dos recursos arrecadados pelo candidato,
inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas, conforme jurisprudência do TSE no AgR-AREspEl nº
060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de 25.11.2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas do recorrente, com
a consequente devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
10. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento compromete a rastreabilidade dos pagamentos e configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas".
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060031775/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a) DJE
60, data 28/03/2025.)
A emissão de cheques não cruzados com recursos oriundos do FEFC, compensados em nome
de terceiros, inviabilizou a rastreabilidade das despesas eleitorais, em afronta direta ao art. 38, I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Trata-se de irregularidade grave, que atinge parcela
expressiva dos recursos movimentados, comprometendo a transparência e a confiabilidade das
contas, especialmente por envolver verbas públicas. Assim, o recurso não merece provimento,
devendo ser mantida, na íntegra, a sentença que desaprovou as contas da recorrente e
determinou a restituição da quantia irregularmente aplicada.

Num. 44741624 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082527400000043679690
Número do documento: 25092519082527400000043679690
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:58:38
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por Daniel da Silveira Dutra
e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona
Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR que desaprovou a prestação de contas de campanha do
recorrente, relativa às Eleições Municipais de 2024, determinando a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600425-
81.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: DANIEL DA SILVEIRA DUTRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE
QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025